Tribunal: TJBA
Processo: 8039315-15.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8039315-15.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADELSON MAURICIO DA SILVA Advogado(s): PHILIPPE CUNHA FERREIRA DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. RECLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL E REVISÃO DE PROVENTOS. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. DECADÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Policial Militar da Reserva Remunerada, transferido para a inatividade a 14 de junho de 2021, que visa a sua reclassificação funcional para o posto de 1º Tenente PM e o recálculo dos proventos com base na remuneração de Capitão PM. A ação foi intentada apenas a 20 de setembro de 2022. II. Questão em discussão 2. A questão a dirimir consiste em verificar se ocorreu a decadência do direito à impetração do writ, considerando o decurso do prazo legal desde o ato de transferência do militar para a reserva remunerada. III. Razões de decidir 3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o ato de transferência para a reserva remunerada configura um ato único, de efeitos concretos e permanentes. É a partir da publicação deste ato que tem início a contagem do prazo decadencial estipulado na Lei do Mandado de Segurança. 4. Uma vez que o impetrante transitou para a reserva a 14 de junho de 2021 e impetrou o mandado de segurança a 20 de setembro de 2022 (mais de um ano após o ato impugnado), verifica-se o manifesto transcurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 23 da Lei n.º 12.016/2009. Tratando-se de matéria de ordem pública, a decadência deve ser reconhecida oficiosamente pelo tribunal. IV. Dispositivo e tese 5. Decadência do direito à impetração reconhecida de ofício. Processo extinto sem resolução do mérito. Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 12.016/2009, art. 23 e art. 25; Código de Processo Civil, art. 485, inciso IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.702.297/AM, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 03.05.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em RECONHECER DE OFÍCIO A DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO E EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA